Tribunal: TJMT
Processo: 1046816-48.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046816-48.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR CONVOCADO, DR. MARCOS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO A ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. DISTRIBUIÇÃO DE CUSTAS E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. OMISSÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. REDUÇÃO DA MULTA APLICADA. QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA. DEVIDAMENTE ANALISADAS. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA.

I.

Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos por ambas as partes, contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir multa imposta pelo PROCON/MT, ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por infração às normas de defesa do consumidor.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto:
i
) a atualização do débito, distribuição de custas e fixação de honorários; e
ii
) saber se o acórdão incorreu em contradição ao revisar o valor da multa administrativa imposta, adentrando indevidamente no mérito do ato administrativo.

III.

Razões de decidir:

3.

A alegação de omissão quanto ao índice de correção monetária da certidão de dívida ativa não merece acolhimento por configurar inovação recursal.

4.

Reconhecida a sucumbência recíproca, devem ser distribuídas proporcionalmente as custas processuais e fixação de honorários, conforme o proveito econômico obtido por cada parte.

5.

O Estado de Mato Grosso não demonstrou a existência de contradição no acórdão embargado, que fundamentou adequadamente a redução da multa nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV.

Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. parcialmente acolhidos. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. A alegação de omissão quanto ao índice de correção monetária da certidão de dívida ativa não merece acolhimento por configurar inovação recursal. 2. Reconhecida a sucumbência recíproca, devem ser distribuídas proporcionalmente as custas processuais e fixação de honorários; 3. Não se configura contradição no acórdão que revisa multa administrativa à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, II; CDC, art. 57; CPC, arts. 85, § 3o, e 86; Lei Estadual/MT n. 12.358/2023; Lei Estadual/MT n. 7.603/2001, art. 3o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1216078/SP (Tema 1062), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 26.09.2019; TJ/MT, Apelação Cível n. 1021563-58.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 22.01.2025; TJ/MT, EDcl n. 1007989-85.2018.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão que proveu, em parte, o recurso de apelação para reduzir a multa aplicada para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Energisa alega que o acórdão incorreu em omissão ao não estabelecer o índice de correção monetária, o qual mostra-se imprescindível para a execução dos débitos, de modo que deve ser estabelecida a
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). Ademais, afirma que deve ser estabelecido o trânsito em julgado do
decisum
que entendeu pela redução da multa como termo
a quo
para a correção dos débitos em discussão.

Assevera que o acórdão também incorreu em omissão, na medida em que apesar de ter dado parcial provimento ao recurso para readequar – significativamente – a multa aplicada de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a embargante sucumbiu em parte mínima do pedido, devendo ser invertido o ônus de sucumbência.

Requer o acolhimento dos embargos.

Não há contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Processo Judicial Eletrônico, Expedientes, Intimação n. 42798042).

Por sua vez, nos embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, este alega que
acórdão padece de contradição em razão de que adentrou no mérito do ato administrativo quando considerou desproporcional o valor aplicado pelo PROCON/MT, esquecendo-se, todavia, que não cabe ao Judiciário mensurar se é justa ou injusta as multas aplicadas, visto que o mérito é competência exclusiva da Administração.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões da

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. (Id. 276196853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
e pelo
Estado de Mato Grosso
,
contra o acórdão que proveu, em parte, o recurso de apelação para reduzir a multa decorrente
do descumprimento de normas de proteção e defesa ao consumidor
constante
da decisão proferida pelo PROCON, no processo administrativo n. 01160025072, para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

I –
Embargos de declaração opostos pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
(Id. 272989895):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., ora embargante, afirma que o acórdão incorreu em omissão sob o fundamento de que:
i
) não foi estabelecido o índice de correção monetária, de modo que deve ser estabelecida a
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) com o termo
a quo
para a correção dos débitos em discussão o trânsito em julgado do
decisum
que entendeu pela redução;
ii
) sucumbiu em parte mínima do pedido, devendo ser invertido o ônus de sucumbência; e
iii
) prequestionamento da matéria.

Direto ao ponto, ao compulsar os autos, especialmente o recurso de apelação interposto pela embargante, verifica-se que a parte não apresentou qualquer insurgência quanto aos índices de atualização monetária constantes da certidão de dívida ativa n. 20221176869, de modo que, não sendo a matéria suscitada nas razões do apelo, resta configurada inovação recursal, o que impede seu exame em sede de embargos de declaração.

Destarte, neste ponto, não se configura omissão ou contradição no acórdão, uma vez que este se limitou à readequação dos valores das multas administrativas impostas, preservando integralmente os demais fundamentos e disposições constantes da decisão proferida pelo PROCON/MT.

Outrossim, ainda que se admitisse, apenas em caráter hipotético, o conhecimento da matéria relativa ao índice de correção monetária, a ausência de sua expressa menção no julgado não compromete sua validade, porquanto a fixação dos critérios de atualização pode ser oportunamente definida na fase de cumprimento de sentença, conforme a sistemática processual vigente.

Porém
, no que se refere a omissão quanto aos honorários advocatícios, assiste razão a embargante, em decorrência da sucumbência recíproca,
de conformidade com o artigo 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas.

Desse modo, como a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., ora embargante, obteve êxito em parcela maior dos pedidos formulados, entendo que a empresa deve arcar com 20% (vinte por cento) das custas processuais, ao passo que o Estado de Mato Grosso suportará 80% (oitenta por cento) dos valores efetivamente despendidos, conforme dispõe o artigo 3o, I, da Lei Estadual do Estado de Mato Grosso n. 7.603/2001.

Além disso, considerando que houve a alteração do resultado no acórdão, com o provimento parcial do recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
,

cabe a cada parte responder pelos honorários advocatícios na proporção de seu sucesso (proveito econômico obtido), nos termos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Logo, os honorários advocatícios em desfavor do Estado de Mato Grosso devem corresponder à diferença entre o que foi pleiteado e o que foi concedido, enquanto a verba sucumbencial em desfavor da empresa deve corresponder aos valores das multas mantidas, de modo que fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes, nos termos da fundamentação.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, não se constata violação a qualquer dos dispositivos legais suscitados, uma vez que o acórdão impugnado enfrentou de forma adequada os fatos e fundamentos jurídicos essenciais à solução da controvérsia, revelando-se suficiente para atender aos pressupostos exigidos à admissibilidade de eventual recurso às instâncias superiores.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
opostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
para:
i
) fixar que a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. deverá arcar com 20% (vinte por cento) das custas processuais, ao passo que o Estado de Mato Grosso suportará 80% (oitenta por cento) dos valores efetivamente despendidos, conforme artigo 3o, I, da Lei Estadual do Estado de Mato Grosso n. 7.603/2001; e
ii
)
fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes,
de modo que
os honorários advocatícios em desfavor do Estado de Mato Grosso devem corresponder à diferença entre o que foi pleiteado e o que foi concedido, enquanto a verba sucumbencial em desfavor da empresa deve corresponder aos valores das multas mantidas.

II –
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso
(Id. 273995396):

Por sua vez, o
Estado de Mato Grosso
afirma que
acórdão padece de contradição, em razão de que adentrou no mérito do ato administrativo quando considerou desproporcional o valor aplicado pelo PROCON/MT.

Porém, a questão foi pormenorizadamente analisada no acórdão embargado, a qual expressou que a imposição de multa deve pautar-se pelo princípio da

razoabilidade e proporcionalidade, além da gravidade da infração, a vantagem auferida e a

condição econômica, essencial ao cumprimento da função punitiva, com o objetivo de inibir

a renovação da prática ilegal,
nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
(Acórdão embargado, Id. 271630369 – fls. 6/8).

Como bem fundamentado na decisão recorrida, embora o processo administrativo que originou a cobrança tenha transcorrido regularmente, constatou-se que o valor da multa aplicada era exorbitante e de natureza confiscatória, o que impôs sua readequação, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência deste Tribunal:

[...] 3. Uma vez constatada que a sanção administrativa imposta à empresa por descumprimento de normas consumeristas não atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando-se muito superior ao dano causado,
é possível sua redução pelo Poder Judiciário para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem que isso afete a independência das funções dos poderes
. [...]. (TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação n. 1001332-79.2022.8.11.0018, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro,
julgado em 5/2/2025
).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...] Tese de julgamento: “
Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.
” [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1007989-85.2018.8.11.0015, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 12/2/2025
).

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025